Tribunal: TJMT
Processo: 1011379-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011379-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), VAGNER ARRUDA E SILVA - CPF: 734.107.991-68 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DO GABINETE 2 DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - DR. LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011379-69.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DANIEL NASCIMENTO RAMALHO
PACIENTE: VAGNER ARRUDA E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PLEITO – INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL – PENDÊNCIA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL PARA AFERIR A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
QUANTO À MATÉRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
ORDEM DENEGADA
.

Estando o processo executivo de pena aguardando a realização do estudo psicossocial e posterior análise do juízo para a concessão da progressão de regime, não há se cogitar em excesso de prazo injustificado, notadamente quando não se verifica desídia da autoridade coatora na condução do feito.

Se o juiz da execução não deliberou quanto à progressão de regime, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011379-69.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DANIEL NASCIMENTO RAMALHO

PACIENTE: VAGNER ARRUDA E SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de VAGNER ARRUDA E SILVA, submetido a constrangimento ilegal creditado ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante sustenta que o paciente está cumprindo pena, no regime fechado, no executivo de pena n. 0016338-96.2007.811.0042.

Aduz que formulou pedido de progressão de regime para o semiaberto em 17 de maio de 2022, demonstrando que o paciente teria preenchido o requisito objetivo necessário à obtenção do benefício, máxime em razão do tempo remido de pena; contudo, até a presente data o requerimento não foi apreciado
, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na execução.

Ao final, requer a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura e o paciente seja imediatamente colocado no regime semiaberto [doc. digital n. 131407166].

Indeferi
a liminar vindicada por entender conveniente auscultar o juízo singular para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau [doc. digital n. 131560182].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes [doc. digital n. 132272684].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
[doc. digital n. 132793160].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011379-69.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido VAGNER ARRUDA E SILVA por ordem do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de processo executivo de pena n. 0016338-96.2007.811.0042 (SEEU).

A despeito dos argumentos aventados no presente
writ
, não vislumbro a possibilidade de conceder ao paciente a liberdade almejada.

Como evidenciado nos documentos colacionados aos autos digitais, a prisão decorre de
condenação definitiva
, razão pela qual deverá ele aguardar que o juízo da Execução Penal analise o pedido de progressão de regime.

Depois, como noticiado nas informações da autoridade coatora, o processo executivo se encontra aguardando o estudo psicossocial do paciente para avaliar o adimplemento do requisito subjetivo para a concessão do benefício almejado na impetração,
verbis
:

“[...] Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando VAGNER

ARRUDA E SILVA, ora paciente, foi condenado à pena total de 12 anos, 08 meses e 02 dias de reclusão,

pela prática dos crimes de roubo, furto e falsa identidade.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 04 anos, 10 meses e 06 dias

de pena a ser cumprida e aponta o dia 13/08/2022 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à

progressão de regime.

No dia 13/05/2022, ao ser o feito analisado, sobreveio decisão que deixou de acolher o

pedido de concessão do benefício do livramento condicional.

Ato contínuo, a defesa pugnou pela remição de pena e favor do recuperando e a

consequente progressão de regime.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária às pretensões

visadas.

Ao ser o feito concluso, este Juízo assim decidiu:

“Vistos etc.

Com a finalidade de subsidiar a análise acerca do pedido de remição de pena apresentado pela

defesa, oficie-se à Unidade Prisional para que junte aos autos, no prazo de 48 horas, atestados

de trabalho e estudo oficiais atualizados.

Outrossim, desde já, em face da proximidade para o implemento do critério temporal, o que,

inclusive, em caso de remição de pena, já se mostrará preenchido, determino a submissão do

apenado a estudo psicossocial.

Com o aporte dos documentos aos autos, reitere-se vistas ao Ministério Público e, conclusos.

Remeta-se cópia da informação anexa ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, via Malote

Digital.

Às URGENTES providências.”

Por ora, aguarda-se o cumprimento da decisão alhures”
(doc. digital n. 132272684).

Nessa circunstância, não há se falar em inércia do Poder Judiciário, notadamente por não verificar retardo indevido ou desnecessário, provocado, deliberadamente, em prejuízos à defesa.

Nesse sentido, cito precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
[...] In casu, a análise da possibilidade ou não de progressão de regime do paciente, depende do cumprimento dos ritos exigidos em lei, estando atualmente os autos aguardando o retorno do exame psicossocial para, então, analisar a possibilidade, ou não, da concessão da progressão de regime, não havendo assim, falar em excesso de prazo [...]
” (N.U 1018995-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020)

“
[...] Estando os autos da execução penal no aguardo do atestado carcerário e do laudo psicossocial para a análise do requisito subjetivo da progressão de regime, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito. [...]”
(HC 1014964-71.2018.811.0000, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 10/02/2019).

Aliás, não tendo o juízo da causa deliberado quanto à progressão de regime, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância. Confira-se:

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS - 1) PRETENDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU – POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA. Em razão de tal matéria ser de competência do juízo da execução criminal, conforme preceitua o art. 66, III, “b”, da Lei no 7.210/84 e,
tendo em vista que a cominada autoridade coatora ainda não manifestou sobre assunto, eventual concessão de progressão de regime na via eleita por certo configurará supressão de instância
[...]”
(N.U 1014074-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PLEITO INTERPOSTO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ATRASO JUSTIFICADO – PEDIDO QUE DEPENDE DE DILIGÊNCIAS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em constrangimento ilegal decorrente da demora na análise do pedido de progressão de regime se a concessão do benefício depende de juntada de informações quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo paciente. A
progressão de regime prisional exige a prévia e acurada aferição da presença dos requisitos exigidos por lei, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente ao habeas corpus se o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância
”
(N.U 1017216-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Assim, a despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, não ficou evidenciado qualquer desídia ou morosidade injustificada e desproporcional por parte da autoridade coatora na condução do feito, a configurar o malsinado constrangimento ilegal.

Por mais que se entenda a preocupação externada pelo combatente impetrante, e o interesse em obter a prestação da tutela jurisdicional em menor espaço de tempo possível, não é possível exigir da autoridade coatora celeridade maior do que aquela que vem buscando imprimir na análise dos pedidos, tampouco compeli-lo a analisar primeiramente os pleitos daqueles que impetram ordem de
Habeas Corpus
, em detrimento da ordem cronológica de conclusão dos processos, assim como dos feitos com prioridade, em especial, de idosos.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) realizado nesta data [
24.6.2022
], verifiquei que, em
22 de junho de 2022
, o Setor de Educação da Administração Penitenciária enviou o atestado escolar do paciente (mov. 118).

Portanto, resta pendente tão somente as informações referentes aos exames psicossociais e sua posterior análise pelo juízo singular.

À vista do exposto,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
VAGNER ARRUDA E SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022